Tribunal: STF
Processo: RE 1331970
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 2, Vol. 12):
    “EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI ESTADUAL Nº 14.938, DE 2003. TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    1. A taxa constitui contraprestação do contribuinte por um serviço público divisível, efetivo ou potencial, ainda que não tenha sido efetivamente utilizado. 
    2. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mencionado RE nº 643.247 - SP, com repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa. 
    3. Assim, inexigível a taxa de incêndio, pelo que devida a repetição do valor indevidamente pago. 
    4. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 
    5. Sentença que acolheu a pretensão confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais alega ofensa ao artigo 5º, XXXVI; 102, §2º; 144; e 145, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que: (a) “A inconstitucionalidade da taxa de incêndio já foi reconhecida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 4.411, mas a decisão AINDA NÃO É DEFINITIVA” (Vol. 19, fl. 3); (b) Deve ser “reconhecida a inconstitucionalidade do art. 113, inciso IV da lei estadual mineira 6.763/75 somente a partir do trânsito em julgado do acórdão lançado na ADI 4.411, observada, ainda, eventual modulação que este Pretório Excelso venha a lançar na ação de controle concentrado.”(Vol. 19, fl. 8);  (c) “Juridicamente, pois, a extinção de incêndios, como atribuição dos Corpos de Bombeiros, não encontra previsão, como defendido no acórdão, no art. 144 da Constituição Federal, não se inserindo no conceito de “segurança pública”. Insere-se, sim, nos termos da lei infraconstitucional, no conceito de “ordem pública”, em sentido lato”(Vol. 19, fl. 12); (d) “a base de cálculo da Taxa de Extinção de Incêndio não se confunde com a base de cálculo do IPTU” (Vol. 19, fl. 15). 
    Assevera que “apenas após o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida na ADI nº 4.411/MG, conforme art. 102, § 2º, da CR/88, é que se terá segurança jurídica para se colocar um ponto final nos presentes autos. Até lá, há que prevalecer a constitucionalidade da norma mineira, permitindo-se a exigência tributária em disputa” (Vol. 19, fl. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem (fls. 4-9, Vol. 12):
    “A Lei estadual nº 14.938, de 2003, que alterou a Lei estadual nº 6.763, de 1975, dispõe no art. 113: 
    Art. 113 – A Taxa de Segurança Pública é devida: 
    (...) 
    IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.  
    Entretanto, o Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mencionado RE nº 643.247 - SP, com repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa:  
    TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (Ac. no Recurso Extraordinário nº 643.247 – SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, j. em 01.08.2017, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito, in DJe de 19.12.2017). 
    O Relator, naquele voto, ressaltou que a segurança pública no aspecto de prevenção e combate a incêndio é atividade estatal que não pode ser custeada por taxa, reafirmando decisão anterior do Tribunal Pleno: 
    Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. 
    No mesmo sentido, eis entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:  
    [...]
    Verifico que as apeladas alegam que efetuaram o pagamento das taxas de incêndio de forma indevida e juntaram planilha indicando os valores nos anos de 2014 a 2018 (arquivo eletrônico nº 9), o que não foi impugnado pelo apelante voluntário. 
    Todavia, conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, é inexigível a mencionada taxa instituída pela Lei estadual nº 14.938, de 2003. 
    Portanto, é devida a repetição da quantia indevidamente paga e, consoante decidido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, os valores serão apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. Logo, a sentença está correta.”  
    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência desta CORTE, que, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:  
    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”  
    O mesmo posicionamento foi adotado no RE 643.247/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, no qual esta CORTE fixou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 
    Confira-se a ementa do julgado:  
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 
    Por outro lado, é evidente a plena submissão da presente demanda aos efeitos dos julgados acima citados – um dos quais formado em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que, de acordo com a ADI 3.659, de minha relatoria, o controle de constitucionalidade estadual não é capaz de produzir reflexos sobre o controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Segue ementa do referido julgado:  
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 08.05.2019)  
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente